Tribunal: TJDFT
Processo: 0714429-78.2022.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. CONFISSÃO DE UM DOS RÉUS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. INVIABILIDADE. PROVA DA VIOLÊNCIA/GRAVE AMEAÇA. UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E/OU PERÍCIA DO ARMAMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INEXISTÊNCIA. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 231 DO STJ. TERCEIRA FASE. MAJORANTES DO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. MANUTENÇÃO. ADOÇÃO DE FRAÇÃO MÍNIMA DE AUMENTO. INVIABILIDADE. POSSIBILIDADE DA ADOÇÃO DO MAIOR AUMENTO LEGAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. CONTINUIDADE DELITIVA. CONFIGURAÇÃO. DETRAÇÃO PENAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSOS CONHECIDOS E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Reputa-se válido o reconhecimento do réu realizado de acordo com as diretrizes do artigo 226 do Código de Processo Penal e corroborado pelos demais elementos de prova.
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente, quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção.
2.1 As provas dos autos, sobretudo, as declarações das vítimas e a confissão judicial de um dos réus, confirmam a prática, pelos apelantes, de delitos de roubo consumado circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de pessoas.
3. Inviável o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, bem como a desclassificação do delito de roubo circunstanciado para o de furto simples, se provas dos autos, sobretudo, os testemunhos das vítimas, atestaram que os réus subtraíram bens dos ofendidos mediante a utilização de arma de fogo.
4. Inviável o acolhimento do pedido de reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea formulado por um dos apelantes se ele, em nenhum momento, confessou a prática delitiva.
5. O reconhecimento de circunstâncias atenuantes, na segunda fase da dosimetria da pena, não pode conduzir à fixação da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça e do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE no 597270), orientações que devem ser seguidas pelos tribunais de todo o país.
6. Sobejamente comprovadas as majorantes relativas ao concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, mostra-se adequada a eleição, pelo Sentenciante, do maior patamar de aumento, conforme previsto no parágrafo único do artigo 68 do Código Penal.
7. O crime continuado é uma ficção jurídica, criada pelo legislador para beneficiar o criminoso eventual, de forma que, não obstante a pluralidade de crimes, considera-se a existência de um só delito, se preenchidos os requisitos objetivos (delitos da mesma espécie, condições de tempo, lugar e modo de execução semelhantes) e subjetivo (unidade de desígnios). O reconhecimento deste mostra-se cabível na espécie, uma vez que evidenciado o liame subjetivo, tendo sido aproveitadas as mesmas oportunidades nascidas do primeiro crime para a execução dos demais.
7.1 Penas privativas de liberdade dos apelantes redimensionadas, com reflexos na pena pecuniária e no regime inicial de cumprimento de pena.
8. Compete ao Juízo da Execução Penal proceder à detração prevista no artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, quando o tempo de acautelamento provisório não gerar impacto na fixação do regime, como é o caso, mormente, se já expedidas as cartas guias provisórias dos acusados.
9. Presentes os requisitos da prisão preventiva, reforçados pelo juiz sentenciante, não se acolhe o pedido para que se recorra em liberdade.
10. Compete ao Juízo da Execução Penal decidir sobre eventual pedido de gratuidade de justiça.
11. Recursos conhecidos, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente providos.